Tribunal: TJSP
Processo: 2105137-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2105137-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Piedade, em que são pacientes JADSON
PEREIRA DE SOUZA e DAMIÃO CABOCLO DE ANDRADE e Impetrante
MARCELO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
2
VOTO No 14.672 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2105137-39.2020.8.26.0000
Comarca: PIEDADE
Juízo de Origem: 1a Vara Judicial - 1522022-61.2019.8.26.0050
Impetrantes: MARCELO CARLOS DA SILVA e
PAULA FREITAS DA SILVA
Pacientes:
JADSON PEREIRA DE SOUZA e
DAMIÃO CABOCLO ANDRADE
Os advogados Marcelo Carlos da Silva e
Paula Freitas da Silva impetram este habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de JADSON PEREIRA DE SOUZA e DAMIÃO
CABLOCO DE ANDRADE, que se encontram presos pela suposta
prática de roubo agravado.
Pleiteiam os impetrantes a concessão de
liberdade provisória por alegado excesso de prazo para o
encerramento da instrução criminal, asseverando, ainda, não
estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, padecendo a
decisão de insuficiente fundamentação, ressaltando, também, serem
os pacientes primários, com ocupação lícita e residência fixa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
3
A liminar foi indeferida por esta Relatoria (fls.
63/64) e foram juntadas aos autos as informações prestadas pela
autoridade coatora (fls. 67/68).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 72/78).
É O RELATÓRIO.
Consta
dos
autos
que
os
pacientes,
juntamente com os corréus Fernando Alves dos Reis e Igor da
Conceição Bispo, além de outros indivíduos não identificados,
supostamente teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das
vítimas, a quantia aproximada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
em espécie e em cheques, diversos objetos e, ainda, o veículo
Ford/Focus, de cor branca, placa QII-9462, pertencentes às vítimas
Suzane Milchesky, João Lopes de Moraes Gonçalves e Lúcia da Silva
Cavalcante (fls. 08/11).
Consta, ainda, que os pacientes tiveram
decretadas suas prisões temporárias, em 25.07.2019 (fls. 92 apenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
4
dos autos de origem), sendo denunciados, em 02.08.2019, como
incursos no artigo 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. o
artigo 29, caput, ambos do Código Penal (fls. 08/11). Com o
recebimento da denúncia, aos 05.08.2019, as prisões foram
convertidas em preventivas (fls. 14).
Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter as
prisões temporárias em preventivas:
“Com efeito, há evidências de que o crime foi
praticado pelos réus mediante grave ameaça, com o
emprego de arma de fogo e em concurso de agentes,
o que bem demonstra a periculosidade dos
denunciados, sendo necessária a custódia cautelar
para garantia da ordem pública. Acrescente-se que os
denunciados
ostentam
antecedentes
criminais,
segundo afirmado pela Autoridade Policial, sendo
pessoas conhecidas por estes crimes na cidade de São
Paulo. As vítimas ainda serão ouvidas no decorrer da
instrução processual, motivo pelo qual se faz
necessária a prisão preventiva por conveniência da
instrução criminal, já que em liberdade os acusados
poderão vir a ameaçar e colocar em risco a
integridade física das vítimas ou, simplesmente, estas
virem a se sentir intimidadas para depor. Ainda, o
crime de roubo circunstanciado foi praticado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
5
forma
organizada
e
premeditada,
denotando
gravidade superior à comum, pois evidencia que os
denunciados são pessoas experientes e habituadas
com a prática de crimes. Por fim, em caso de
condenação, será fixado o regime fechado para início
de cumprimento da pena, fazendo-se necessária a
manutenção da prisão dos réus, para assegurar a
aplicação da lei penal. O crime é grave e houve
reconhecimento pessoal em sede policial. Presentes,
portanto, não só os pressupostos, mas os fundamentos
para a decretação de tal modalidade de prisão
cautelar.” [sic] g.n. (fls. 14)
Salientou, ainda, o MM. Juízo de Primeiro
Grau, em 28.08.2019, ao indeferir o pedido de revogação das prisões
preventivas:
“Consigne-se, de início, que não houve qualquer
alteração da situação fática a ensejar o encerramento
da prisão provisória após a decretação da prisão
preventiva. Por outro lado, a conduta imputada aos
acusados envolve violência e grave ameaça, havendo
suficientes indícios de autoria e materialidade que
autorizam a manutenção do decreto prisional, ante a
necessidade de manutenção da ordem pública. Em
que pesem os argumentos trazidos pelos réus, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
6
não
são
suficientes
para
afastar
a
prisão
anteriormente decretada, que deve ser mantida por
seus próprios fundamentos, haja vista que não há
qualquer
argumento
apto
a
afastar
aquelas
alegações, visto que não houve qualquer mudança no
quadro fático. Por esses motivos, indefiro os pedidos
de revogação da prisão ora formulado.” [sic] g.n.
(fls. 371/372 dos autos de origem)
Em
09.09.2019,
o
corréu
Fernando
apresentou resposta à acusação (fls. 408/411 dos autos de origem),
tendo os pacientes apresentado a defesa prévia em 11.09.2019 (fls.
415/420 dos autos originários).
A
audiência
de
instrução,
debates
e
julgamento foi realizada no dia 19.11.2019, ocasião em que o corréu
Igor foi intimado para apresentar defesa preliminar, sendo a
referida solenidade redesignada (fls. 626/628 dos autos de origem).
O
denunciado
Igor
apresentou
defesa
preliminar, em 22.11.2019 (fls. 639 dos autos originários), tendo o
MM. Juízo de Primeiro Grau, em 25.11.2019, indeferido o pedido de
liberdade provisória formulado pelos pacientes, ponderando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
7
“Subsistem os requisitos que autorizaram a prisão cautelar, não havendo fato
nova a ensejar sua revogação. Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico
que os fatos são recentes, data, de 12 abril, não havendo portanto, o alegado
excesso. Ademais, há notícia de que as vítimas estão sendo ameaçadas,
demostrando que, se soltos, os réus irão ameaçar testemunhas e vítimas.” [sic]
g.n. (fls. 640 dos autos de origem)
Em 04.02.2020, a culta Magistrada a quo,
após analisar os autos, manteve as prisões preventivas, uma vez que
não ocorreu alteração na situação fática dos pacientes, para
modificar aquela decisão (fls. 730 dos autos de origem).
Aos 11.02.2020, o MM. Juízo de Primeiro
Grau indeferiu novo pedido de liberdade provisória, assim
fundamentando: “Quanto ao pedido de liberdade provisória, INDEFIRO, vez
que não se vislumbra excesso de prazo. O prazo para encerramento da instrução
deve ser analisado a luz da complexidade da causa, tratando-se de crime de
roubo, com diversas vítimas, grande valor subtraído, investigação realizada por
policiais que prestam serviço fora desta Comarca, necessitando da expedição de
carta precatória para oitiva. Assim, não há que se falar em excesso de prazo.
Portanto, mantenho a prisão preventiva dos réus.” [sic] g.n. (fls. 741 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
8
autos de origem).
Em audiência realizada dia 17.02.2020, não
compareceu o acusado Fernando e foram ouvidas 05 testemunhas
arroladas pela acusação e em comum com as de defesa dos acusados
Igor e Fernando, tendo a MM. Juízo a quo determinado que se
aguardasse o retorno da carta precatória expedida à Comarca de
São Paulo, para a oitiva das testemunhas de acusação (fls. 776/777
dos autos de origem).
A defesa dos pacientes reiterou o pleito de
liberdade, provisória, sob alegação de excesso de prazo, tendo a
culta Magistrada de Primeira instância indeferido o pedido, em
15.05.2020 (fls. 858 dos autos principais).
Em 16.06.2020, o MM. Juízo a quo revisou a
necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes e, em
decisão fundamentada, manteve a custódia cautelar, uma vez que não
houve qualquer alteração fática que justifique a revogação de suas
prisões (fls. 880 dos autos de origem).
De fato, razão não assiste ao impetrante
quando acena com o excesso de prazo para formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
9
Isto porque, versa a hipótese sobre delito de
particular e exacerbada gravidade, cuja instrução probatória é dotada
de certo grau de complexidade, com três denunciados e diversas
vítimas, necessitando, inclusive, da expedição de carta precatória à
Comarca de São Paulo, circunstâncias que recomendam especial
tolerância com eventuais demoras.
O prazo para formação da culpa não é rígido.
Para configuração do constrangimento ilegal,
decorrente de excesso de prazo para o término da instrução
criminal, não basta mera soma dos prazos processuais. É preciso
mais. Necessário que o prazo seja analisado dentro de um critério
razoável ante as peculiaridades de cada caso.
O feito, in casu, tramita de forma regular,
enfrentando dificuldades decorrentes do próprio processo, não se
podendo falar que os pacientes estejam sofrendo constrangimento
ilegal.
No mais, pela leitura das r. decisões
guerreadas, percebe-se que, ao contrário do alegado, a Magistrada a
quo fundamentou seu convencimento acerca da manutenção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
10
prisões preventivas, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, e com a Resolução no 66 do Conselho Nacional
de Justiça.
Não há necessidade de o Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a custódia
é a medida correta para o caso em apreço.
Cabe ao julgador, em cada caso concreto,
decidir se mantém ou não a prisão cautelar, seja o delito
considerado grave ou não. A liberdade provisória poderá ser
concedida desde que, uma vez analisada a situação fática, o réu faça
jus à mencionada concessão.
Cumpre ressaltar que nos autos há elementos
concretos que demonstram a gravidade do delito, o que lhes afasta a
concessão do direito de aguardarem em liberdade o desfecho do
processo.
É o entendimento do E. Supremo Tribunal
Federal:
Habeas corpus. Processual penal. Negativa de
liberdade
provisória.
Ausência
de
ilegalidade
flagrante. Decisão devidamente fundamentada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
11
elementos concretos. Habeas corpus denegado.
1. A decisão que negou a liberdade provisória ao
paciente funda-se em elementos concretos e não em
mera presunção de periculosidade ou gravidade
abstrata do crime, como sustenta a impetração.
2. Habeas corpus denegado.
Voto: O paciente foi preso em flagrante pela prática,
em tese, de roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes.
Narra a denúncia que "no dia 18.11.06, por volta das
23h30min, a vítima estava tentando fazer uma ligação
de um orelhão próximo ao Tancredo Neves quando
foi surpreendida pelos acusados, que mediante
ameaça, exigiram que a mesma lhe entregasse sua
motocicleta" (fl. 33).
O pedido de liberdade provisória (fls. 35 a 42) foi
negado com seguintes fundamentos:
"A despeito dos argumentos expendidos pelo ilustre
defensor, entendo que a prisão sob exame deve ser
mantida, por ora, pois além de tratar-se de crime não
afiançável, os pressupostos estão representados pela
materialidade do delito e por suficientes indícios de
autoria do roubo qualificado.
Embora não se possa esconder que o sacrifício da
prisão antecipada deve ser reduzido no mínimo de
casos, não há como olvidar, por outro lado, que o
modus operandi do acusado, neste caso representa,
no mínimo uma possível periculosidade a determinar
maior rigor na aplicação da lei.
Nem vale o argumento da presunção da inocência,
pois o art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal
não tornou insubsistente a prisão provisória (fl. 46)”
(HC 92941/PI, STF, Inf. 501, Rel. Min. Relator: Min.
Menezes Direito).
Desta forma, a decisão guerreada não merece
reparos, uma vez que a prática de crimes graves como no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
12
questão denota maior periculosidade do agente, devendo, portanto,
prevalecer.
Os crimes de roubo são de natureza grave e
provocam inquietação no meio social, razão pela qual a segregação
cautelar dos pacientes representa o meio mais eficaz e corresponde a
uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que
assola o país.
A concessão do benefício da liberdade
provisória, nos casos onde a periculosidade do agente denota-se
patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão
fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de
outros delitos.
Portanto, a manutenção da medida de
exceção é necessária e a sua revogação poderá acarretar sérios
prejuízos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução
criminal e à aplicação da lei penal.
Também, não há falar-se em ofensa ao
princípio da presunção de inocência, em razão da não concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
13
liberdade provisória, quando a necessidade da custódia cautelar está
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do
Código de Processo Penal.
Assim, os elementos amealhados nos autos,
bem como a necessidade da preservação da ordem pública,
demonstram a insuficiência e inadequação das medidas alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, possíveis
apenas quando a segregação cautelar não se mostrar imprescindível,
o que não ocorre no caso em testilha.
É sempre bom salientar que eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis aos pacientes não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente
quando os pacientes são denunciados como incursos em delito
praticado com violência ou grave ameaça.
Desta forma, não há que se falar em
revogação da prisão preventiva, eis que, na espécie, remanescem
presentes seus requisitos ensejadores, quais sejam, fumus comissi
delicti e periculum libertatis e, sequer, restou configurado o alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2105137-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14.672
14
excesso de prazo para encerramento da instrução criminal.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator